Tribunal: TJDFT
Processo: 0755545-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRECLUSÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGADO. SEDE IMPRÓPRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão de ID 51568395. A parte embargante alega contradição no referido Acórdão, sustenta que a dinâmica dos fatos diverge da forma estabelecido na decisão. Relata a dinâmica dos fatos.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se evidencia o vício alegado. Além disso, o que se constata é que a embargante pretende rediscutir matéria preclusa, eis que o Acórdão (ID 51568395) contra o qual foram opostos os embargos foi disponibilizado no DJe em 26/09/2023. A embargante opôs embargos de declaração do julgado em 04/10/2023, os quais foram rejeitados. Da rejeição dos embargos foram opostos novos embargos pela parte ré requerendo o arbitramento de honorários advocatícios, os quais foram rejeitados e, desse julgado, a embargante apresentou os presentes embargos declaratórios.
IV. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do referido julgado, não a pretexto de contradição ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
V. A irresignação da embargante, que pretende ver alterado o resultado do julgamento, manifestada por meio da interposição de sucessivos embargos declaratórios, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pode evidenciar medida protelatória, rendendo ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 177870/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 26.11.2012), o que acontecerá em caso de repetição.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.